Tribunal: TJDFT
Processo: 0719356-49.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. MAIORIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MATRÍCULA EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na presente hipótese os recorrentes pretendem restabelecer a obrigação de prestar alimentos. 1.1. No caso em exame trata-se de ajuizamento de ação de exoneração de alimentos com fundamento na maioridade civil do alimentando.
2. A revisão do valor dos alimentos e a exoneração da obrigação exigem a comprovação de mudança na situação financeira de quem os presta ou na de quem os recebe, ou seja, a demonstração da existência de circunstância superveniente à fixação da prestação alimentícia (art. 1699 do Código Civil).
3. A manutenção da obrigação em prestar alimentos aos filhos com idade superior a 18 anos é medida excepcional, de modo que é atribuição do alimentado comprovar a impossibilidade de prover à própria subsistência pelo seu trabalho (art. 1695 do Código Civil).
4. No caso em deslinde as provas trazidas a exame evidenciaram que o filho com 24 anos concluiu a graduação no curso de engenharia e o filho com 21 anos não comprovou estar matriculado em instituição de ensino técnico ou superior.
5. Apelação conhecida e desprovida.